Tribunal: TJSP
Processo: 1000619-74.2019.8.26.0606
Classe: Embargos de Declaração Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Embargos de declaração. Omissão. Obscuridade. Não ocorrência. Devolução do produto. Exame feito nos limites da insurgência recursal, sem pretensão específica. Demanda de natureza indenizatória, não se confundindo com hipótese de vício ou de rescisão contratual e efeitos próprios. Prequestionamento. Incidência do art. 1025 do NCPC. Rejeição.
O acórdão está fundamentado dentro dos limites da

Ementa:
Embargos de declaração. Omissão. Obscuridade. Não ocorrência. Devolução do produto. Exame feito nos limites da insurgência recursal, sem pretensão específica. Demanda de natureza indenizatória, não se confundindo com hipótese de vício ou de rescisão contratual e efeitos próprios. Prequestionamento. Incidência do art. 1025 do NCPC. Rejeição.
O acórdão está fundamentado dentro dos limites da insurgência recursal, que sequer aborda pretensão de devolução do aparelho, até porque a ação é de indenização por acidente de consumo e não de vício ou rescisão, com efeitos próprios. Por fim, resta superada a necessidade de prequestionamento diante dos expressos termos do art. 1.025 do NCPC.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498640
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000619-74.2019.8.26.0606/50000, da Comarca de Suzano, em que é embargante
SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA, é embargada OLIENE DE ASSIS
ALMEIDA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR E
LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
KIOITSI CHICUTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000619-74.2019.8.26.0606/50000 -Voto no 43275
2
COMARCA: Suzano – 3a Vara Cível
EBTE. : Samsung Eletrônica da Amazônia Ltda
EBDA. : Oliene de Assis Almeida
VOTO No 43.275
EMENTA:
Embargos
de
declaração.
Omissão.
Obscuridade. Não ocorrência. Devolução do produto.
Exame feito nos limites da insurgência recursal, sem
pretensão específica. Demanda de natureza indenizatória,
não se confundindo com hipótese de vício ou de rescisão
contratual
e
efeitos
próprios.
Prequestionamento.
Incidência do art. 1025 do NCPC. Rejeição.
O acórdão está fundamentado dentro dos limites da insurgência
recursal, que sequer aborda pretensão de devolução do aparelho, até
porque a ação é de indenização por acidente de consumo e não de vício
ou rescisão, com efeitos próprios. Por fim, resta superada a necessidade
de prequestionamento diante dos expressos termos do art. 1.025 do
NCPC.
Trata-se de embargos de declaração opostos a acórdão de Turma
Julgadora desta C. Câmara que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso da ré.
Alega a embargante que o acórdão apresenta omissão e obscuridade,
pois não há especificação sobre a coleta do produto, oportunidade em que haverá bloqueio
do IMEI e descarte pelo fabricante. Pretende que a decisão seja aclarada, com efeito
modificativo.
É a síntese do essencial.
Os efeitos infringentes aos embargos são permitidos quando a
conclusão do julgado decorre de omissão, contradição ou obscuridade, não restando
presentes tais requisitos. A decisão embargada está devidamente fundamentada, nos limites
da insurgência, que não tratou de pedido de devolução do aparelho para descarte, sem
qualquer referência na sentença ou, ainda, embargos de declaração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000619-74.2019.8.26.0606/50000 -Voto no 43275
3
Há definição no acórdão sobre o cabimento de indenização material
e moral decorrente de responsabilidade por acidente de consumo, o que difere de vício do
produto e rescisão contratual, cujos efeitos da responsabilização são próprios.
Em outras palavras, a partir do que consta na sentença e no recurso
de apelação, o exame se deu em extensão e profundidade permitidos pela lei processual.
Por fim, vale anotar que os embargos declaratórios não constituem
sucedâneo recursal, importando consignar que o prequestionamento que viabiliza o acesso
aos Tribunais Superiores é o temático, não o numérico, e no que era relevante à solução da
demanda, foram examinadas todas as questões, com incidência da regra do art. 1025 do
CPC.
Isto posto, rejeitam-se os embargos.
KIOITSI CHICUTA
Relator